Tribunal: TJBA
Processo: 0763497-12.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0763497-12.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ASTOLPHO - CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DO SALVADOR. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF
.
NÃO- RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, POR PERÍODO SUPERIOR A 02 ANOS. PESSOA JURIDICA INATIVA. ATIVIDADES ENCERRADAS. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. EXIGÊNCIA INDEVIDA. ART. 140 DO CÓDIGO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. ARTS. 77 E 78 DO CTN C/C O ART. 234 DA LEI Nº 7.186/2006. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1. A
questão

debatida

nestes

fólios

diz

respeito
a
cobrança
de
créditos

relativos
à Taxa de Fiscalização e
Funcionamento
– TFF, dos
exercícios
de 20
08/2009/2010/2011
,
supostamente

devidas
pela
parte

executada
e
que
,
após

enfrentamento
do
feito

em

cognição

exauriente
,
resultou

em

sentença

extintiva
,
que

julgou

improcedente

a

aludida

execução
fiscal,
intentada

pelo

Município
do Salvador.

2. Nos
termos
do art. 140 do Código de
Tributos
do
Município
do Salvador, "a Taxa de Fiscalização do
Funcionamento
- TFF,
fundada
no
poder
de
polícia
do
Município

quanto

ao

saneamento
da
cidade
e
ao

ordenamento
das
atividades

urbanas
,
tem

como

fato

gerador
a
sua

fiscalização

quanto

às

normas

administrativas

constantes
do Código de Polícia
Administrativa

relativas
à
higiene
,
poluição
do
meio

ambiente
, costumes,
ordem
,
tranquilidade
e
segurança

pública
".

3.
Ainda

sobre
o
tema
, o art. 60 da Lei n.º 8.934/94,
dispunha

que
a
sociedade

que

não

proceder
a
qualquer

arquivamento
da
matrícula
no
período
de 10 (
dez
)
anos
,
bem

como

que

deixar
de
manifestar

sobre o desejo de continuidade do funcionamento da empresa
,
será

considerada

inativa
, e
terá

seu

registro

cancelado
,
sendo

comunicado
, pela Junta
Comercial

às

autoridades

arrecadadoras
.

4. Nesse
sentir
, o
douto
a quo,
na

sentença

primeva
,
chegou
à
conclusão
de
que
,
apesar
de o
cancelamento
do
cadastro
da
empresa

perante
a JUCEB, ter
ocorrido

apenas

em

dezembro
de 20
21
,
nos

moldes
do art. 60 da
supracitada
Lei,
em

razão
da
presunção
da
inatividade

empresarial

nos
10
anos

anteriores

ao

seu

cancelamento
,
em
face da
existência
de outros
elementos

capazes
de
demonstrar

que
a
empresa

apelada

não

mais

exercia

atividades

empresariais

nos

períodos
da
exação
.

5.
Isso

porque
,
tributos

não

recolhidos

por

período
superior a 02
anos

induz
à
ausência
de
atividade
pela
empresa
.
Exegese
do art. 234 da Lei nº 7.186/2006.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0763497-12.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ASTOLPHO - CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
dos
votos
,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo

incólume
a
sentença
de
piso
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

09 de março de 2026.